Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. DESPEJO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL E ACESSÓRIOS. DISPENSA INFORMAL. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.NÃO CABIMENTO.
1. Dispõe o artigo 59, §3o, da Lei 8.245/91 que no caso de concessão de liminar para desocupação por ausência de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para tal, e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.
2. Na hipótese, a parte agravante pretende suspender a desocupação, mas não efetua o pagamento nem da quantia que entende incontroversa nem daquela necessária para elidir a ordem, em notória afronta à previsão legal mencionada.
3. Por outro lado, a parte agravante afirma, em síntese, que houve dispensa informal do termo de confissão da dívida. Contudo, além dessa circunstância estar desprovida de qualquer lastro probatório, o pedido de despejo não está fundado exclusivamente no descumprimento do acordo decorrente da confissão da dívida. Em outras palavras, ainda que a conduta graciosa da parte agravada estivesse adequadamente comprovada, o pedido de despejo também está fundado em outras parcelas em atraso.
4. Por fim, acerca das benfeitorias e do fundo de comércio, essas circunstâncias, além de não demonstradas nos autos, demandam o exercício do contraditório, sem olvidar que “a indenização por lucros cessantes e pela desvalorização do fundo de comércio, descrita no artigo 52, § 3o, da Lei do Inquilinato, só é devida nos casos de em que o locatário não obteve a renovação compulsória pelas razões descritas no citado artigo” (Acórdão 962848, 20160110748750APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 198/211).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.